Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial, e que determinou a data para o início da correção monetária incidente sobre o valor recebido a título de licença prêmio transformada em pecúnia. A sentença assim determinou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar à autora: - a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$ 118.109,40 (cento e mil cento e nove reais e quarenta centavos), a partir de 07/09/2019, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido nos autos, até janeiro de 2019.(...) O importe será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia. No mais, acrescido de juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, qual seja, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810) (...)”.

2. Em suas razões recursais (ID 54498572), a recorrente alega, em síntese, que deve ser considerada a correção a partir da data da aposentadoria, em 06/07/2017, até a data do pagamento da primeira parcela, em nov/2019, acrescido de juros legais a contar da citação.

3. De início, impende destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

4. A servidora passou para a inatividade em 06/07/2017, quando foi apurado um valor de R$ 118.109,40 (cento e dezoito mil, cento e nove reais e quarenta centavos) relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Apenas em novembro/2019, a servidora começou a receber o valor, mas este foi dividido em 36 parcelas de R$ 3.280,82 (três mil duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) até outubro de 2022. Resta claro que este valor recebido, inicialmente, em novembro de 2019 não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.

5. A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado à recorrente a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37.

6. Considerando que o valor reconhecido pela Administração em 06/07/2017 somente começou a ser saldado em novembro/2019, cabível a incidência de juros de mora e correção monetária desde o reconhecimento da dívida até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor. Incidência do art. 397, Código Civil. Sobre a diferença encontrada, incide correção monetária desde novembro/2019 e juros de mora a partir da citação (art. 397, Parágrafo único c/c art, 405, Código Civil).

7. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE870947 SE, MIN. LUIZ FUX).

8. O valor do crédito em favor da recorrente deve seguir os parâmetros ora estabelecidos.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada em parte, para estabelecer as balizas do cálculo da soma devida à recorrente conforme itens 6 e 7 deste acórdão, a ser apurada por meros cálculos aritméticos.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.